Tribunal: TJPA
Processo: 0000698-72.2008.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000698-72.2008.8.14.0062

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CESAR HUIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40, §4º, DA LEI Nº 6.830/80. SÚMULA 314 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em face de César Huida Materiais para Construção - ME, extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente nos termos do art. 487, II e art. 924, V, do Código de Processo Civil, c/c art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ; (ii) verificar se houve inércia por parte da Fazenda Pública que justifique o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente, nos termos da Lei nº 6.830/80, ocorre quando, após a suspensão do processo por um ano pela não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se o prazo de cinco anos, configurando a prescrição se não houver novas diligências efetivas.

4.

A Fazenda Pública foi devidamente intimada a se manifestar sobre o prosseguimento do feito e sobre a prescrição intercorrente, permanecendo inerte por períodos significativos, o que caracteriza a sua inércia, fator determinante para a configuração da prescrição intercorrente.

5.

Conforme a Súmula 314 do STJ, o prazo de prescrição intercorrente começa a ser contado após o período de um ano de suspensão do processo. No caso, esse prazo foi amplamente ultrapassado, pois transcorreram mais de 14 anos entre a ciência da ausência de bens penhoráveis e a prolação da sentença.

6.

Diante da inércia do exequente e da ausência de medidas eficazes para localizar bens do executado, está configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão da execução fiscal por um ano e a ausência de bens penhoráveis, o prazo quinquenal é transcorrido sem que a Fazenda Pública adote diligências efetivas. 2. A inércia da Fazenda Pública é fator determinante para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 924, V; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 314.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de CÉSAR HUIDA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME., que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“Ante o exposto, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição intercorrente, e o faço nos termos do artigo 487, II e 924, V do novo Código de Processo Civil e artigo 174, do Código Tributário Nacional, c.c. artigo 40, parágrafo 4º, da Lei 6830/80.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência. Requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos qualquer modalidade de prescrição, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública municipal, requerendo também que esta Corte se pronuncie sobre toda matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento (ID 16307222 – fls. 1/5).

Certificada a não apresentação de contrarrazões, eis que o executado foi citado por edital (ID 16307229 - fls. 1).

Instada, a Douta Procuradoria de Justiça eximiu-se de apresentar manifestação, entendendo que se trata de matéria que dispensa a intervenção ministerial (ID 17923602 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo executivo fiscal,
nos termos do artigo 487, II e 924, V, do Código de Processo Civil e artigo 174, do Código Tributário Nacional, c/c artigo 40, parágrafo 4º, da Lei 6830/80
.

Em razões recursais, argumenta o apelante que o Magistrado de primeiro grau não poderia ter extinguido o feito pela alegada prescrição intercorrente, uma vez que não restou observado o procedimento adequado ao caso concreto, que seria o arquivamento provisório do feito, bem como a intimação do Estado do Pará no mesmo sentido. Prossegue afirmando que o artigo 40, §4º e 15 da Lei da Execução Fiscal, impõe a suspensão do processo antes do cômputo do prazo quinquenal para decretação da prescrição intercorrente. Alega que a paralisação do processo não se verificou por conta da inércia do Fisco, eis que, sempre que instado, manifestou-se nos autos tempestivamente. Ao final, requer o seja provido o recurso, reformada a sentença com o prosseguimento do processo executivo até a satisfação do crédito.

A respeito do tema, dispõe a Lei nº 6.830/80 – LEF.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Assim, ressalta-se que o referido dispositivo legal prevê o seguinte intervalo temporal:

um ano relativo ao arquivamento mais 05 anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior

Assim, verifica-se que a Lei de Execuções Fiscais prevê o intervalo de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior, sendo necessário que se passem 06 (seis) anos para que se verifique a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”
Resta claro, então o termo inicial para a contagem do prazo de ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, a partir do momento em que se comprova a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados, inicia-se de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.

No caso em questão, entendo que de fato ocorreu a prescrição intercorrente, senão vejamos.

Em
14/03/2007
, restou determinada a citação da executada, que restou regularmente cumprida em
11/07/2007
. Certificado o decurso do prazo para pagamento da dívida em
14/09/2007
. Ciente o Estado da inexistência de bens a penhora em
24/04/2008
, apresentou petição requerendo o bloqueio
on line
de valores nas contas da executada, o que restou deferido pelo Juízo, porém com resultado infrutífero. Assim, prossegue o exequente requerendo em duas oportunidades
22/06/2015
e
16/05/2016
, o cumprimento de diligências, desta feita, o bloqueio de veículos via RENAJUD, o que, nas duas ocasiões, também restou infrutífero.

Determinada pelo juízo a manifestação da Fazenda Pública quanto ao interesse no prosseguimento do feito, esta quedou-se inerte, conforme certidão emitida em 20/02/2022, em ID 16307208 – fls. 1.

Mesmo assim, o Juízo determinou, em
28/03/2022
, que fosse novamente intimado o Estado a se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito e, especificamente acerca da prescrição intercorrente (ID 16307209 – fls. 1/2), tendo o exequente se limitado a renovar o pedido de bloqueio on line de bens e valores.

Verificadas infrutíferas todas as diligências adotadas no presente processo, entendo que fica estabelecida como a data inaugural do prazo quinquenal aquela na qual o Estado tomou ciência da inexistência de bens a penhorar, qual seja,
24/04/2008
(ID 16307200 – fls. 1). Assim, considerando que desde esta data até a prolação da sentença em
15/10/2022
, transcorreu prazo superior a 14 (catorze) anos, entendo correta a decisão do Magistrado ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, em remessa necessária, mantenho a integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2024